Tribunal: TJMT
Processo: 1020040-57.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020040-57.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE FERREIRA RAMOS - CPF: 047.091.501-33 (AGRAVANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO JOSE RIBEIRO NETO - CPF: 062.972.091-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - COISA JULGADA –INOCORRÊNCIA - ALTERAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE -NOVOS FUNDAMENTOS E PROVAS - POSSIBILIDADE DE NOVA AÇÃO - PRECEDENTES DO TJMT - AGRAVO PROVIDO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

1. Em matéria previdenciária, a coisa julgada pode ser mitigada quando há alteração do estado de saúde do segurado, novos eventos ou apresentação de novas provas que demonstram mudança na situação fática anteriormente apreciada.

2. Comprovada, por laudo pericial atual, a redução da capacidade laborativa que não havia sido constatada na perícia realizada em processo anterior, resta configurado fato novo a afastar a aplicação da coisa julgada.

3. Havendo divergência entre os laudos periciais produzidos em momentos distintos, com intervalo superior a três anos entre si, e considerando a natureza dinâmica das lesões incapacitantes, não há que se falar em identidade de causa de pedir que justifique o reconhecimento da coisa julgada.

4.
Agravo interno provido para cassar a decisão monocrática e determinar o retorno dos autos à origem, com regular instrução e julgamento do mérito da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno
interposto por
PAULO HENRIQUE FERREIRA RAMOS
contra decisão monocrática que
manteve a extinção do processo sem julgamento de mérito
, sob o fundamento de ocorrência de coisa julgada, em ação que versa sobre concessão de
auxílio-acidente
, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

O agravante sustenta, em síntese, que:
a)
Não há identidade entre as demandas, pois a ação anterior (autos no 1002707-16.2020.4.01.3602), ajuizada em 2020, tinha como pedido a concessão do auxílio-acidente a partir de 22/10/2018, tendo sido julgada improcedente por não ter sido constatada redução da capacidade laborativa;
b)
A presente ação, ajuizada em 12/08/2024, tem como causa de pedir a redução da capacidade laborativa constatada em nova perícia médica realizada em 27/09/2024, que representa fato novo;
c)
A jurisprudência das Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que, no direito previdenciário, a alteração do estado de saúde permite o ajuizamento de nova ação, sem que se configure coisa julgada.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno, reconsiderando-se a decisão impugnada.

O INSS apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão, por entender configurada a coisa julgada, e sustentando que os elementos probatórios e o evento causador da incapacidade são os mesmos já analisados na ação anterior (id.

284256374).

É o relatório.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, visto que presentes os requisitos de admissibilidade.

A questão controvertida cinge-se à possibilidade de ajuizamento de nova ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente, após decisão de improcedência transitada em julgado em ação anterior com o mesmo objeto.

Inicialmente, cabe observar que, conforme o art. 337, §§ 1o e 4o, do CPC, "
verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
" e
"há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
".

Para a configuração da coisa julgada, é necessária a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

No caso em análise, embora as partes sejam as mesmas e o pedido seja semelhante (concessão de auxílio-acidente), verifico que há peculiaridades na causa de pedir que afastam a configuração da coisa julgada.

Na ação anterior (autos no 1002707-16.2020.4.01.3602), ajuizada em 2020, o pedido foi julgado improcedente porque o laudo pericial não constatou redução da capacidade laborativa do autor. Já na presente ação, ajuizada em 2024,
o laudo pericial realizado em 27/09/2024 constatou a efetiva redução da capacidade laborativa do autor
.

Esse fato constitui alteração relevante no quadro fático que fundamenta o pedido, configurando nova causa de pedir.

Em matéria previdenciária, a jurisprudência deste Tribunal tem adotado entendimento de que a coisa julgada pode ser relativizada quando há alteração do estado de saúde do segurado ou novos elementos probatórios que demonstrem mudança na situação anteriormente apreciada.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA – NOVAS PROVAS APRESENTADAS – COISA JULGADA AFASTADA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No direito previdenciário, a coisa julgada pode ser revista com base em novos eventos ou novas provas. No caso, o autor apresentou novas provas e mostrou uma mudança na sua situação, afastando assim a coisa julgada." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10018048620198110050, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 31/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE NA JUSTIÇA FEDERAL - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS ELEMENTOS DAS DEMANDAS - COISA JULGADA - AFASTADA - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO PROVIDO." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10168866520238110003, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/07/2024)

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. COISA JULGADA MATERIAL. TRÍPLICE IDENTIDADE. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) 7. Em matéria previdenciária, a jurisprudência admite o ajuizamento de nova ação quando demonstrada alteração fática superveniente, sem que isso configure ofensa à coisa julgada. (...) Tese de julgamento: 'A configuração de coisa julgada material exige a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido. Alterações fáticas supervenientes permitem o ajuizamento de nova ação previdenciária sem violação à coisa julgada.'" (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10047223820238110013, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2025)

No caso em apreço, o lapso temporal entre as perícias médicas (a primeira realizada em 2021 e a segunda em 2024) é significativo, sendo razoável a possibilidade de alteração no quadro clínico do agravante nesse período.

Ademais, as lesões incapacitantes possuem natureza dinâmica, podendo se agravar ou se manifestar de forma mais evidente com o passar do tempo, após a consolidação das sequelas do acidente.

Ressalto, ainda, que o laudo pericial recente demonstra a existência de redução da capacidade laborativa, preenchendo o requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91.

Nesse contexto, entendo que a existência de laudo pericial atestando a redução da capacidade laborativa, em contradição com o laudo anterior que não constatou tal redução, configura alteração fática suficiente para afastar a coisa julgada.

Portanto, merece provimento o agravo interno para reformar a decisão monocrática e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento do feito, com a análise do mérito do pedido, considerando-se o laudo pericial já produzido.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno para reformar a decisão monocrática agravada, afastando o reconhecimento de coisa julgada, e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025